Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA. EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COM APONTAMENTOS PELA CONTRATANTE APÓS O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNICA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não implica afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil) ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida.
2. A partir da revisão da prova documental produzida neste feito, conclui-se que as informações contidas no atestado de aptidão técnica encontram ressonância no acervo fático-probatório dos autos. Mais que isso, em que pese o recebimento definitivo da obra no prazo acordado, foram ressaltados atrasos na consecução e execução das etapas da obra, com advertências reiteradas sobre a superação de pendências para a realização do objeto contratado a contento e no prazo avençado. Nesse descortino, afigura-se escorreita a conclusão contida na sentença no sentido de que a emissão de termo de recebimento definitivo da obra, por si só, não obstaculiza a inclusão de apontamentos sobre a forma da consecução das etapas durante a execução contratual de obra finda.
3. Não obstante a ausência de complexidade extraordinária da controvérsia, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo(s) patrono(s) da parte vencedora justificam a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em percentual superior ao mínimo legal, ainda mais quando se considera a proporcionalidade da remuneração do labor dos causídicos com a base de cálculo utilizada na fixação da verba honorária no caso, qual seja o valor atualizado da causa.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.